Tribunal: TJES
Processo: 5015438-43.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015438-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANITA ANDRADE
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECALRATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM REDUZIDO (DE R$ 8.000,00 PARA R$ 4.000,00). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015438-43.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA ANITA ANDRADE

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) RECORRIDO: ROMANA MEDEIROS DA CONCEICAO - ES32986-A
Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

Recurso Inominado nos autos n° 5015438-43.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Recorrida: MARIA ANITA ANDRADE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
a regularidade da contratação do empréstimo e ausência de falha na prestação do serviço;
c)
que não integra a cadeia de consumo, mas apenas financia a compra para possibilitar a prestação do serviço contratado;
d)

inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do quantum arbitrado.

Inicialmente, é nítido que o banco recorrente integra a cadeia de fornecedores de serviços, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária, pois o financiamento foi contratado pela recorrida exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a parte recorrida TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o cancelamento da cédula de crédito bancário e do contrato de prestação de serviço (além dos débitos correlatos), isto em razão da recorrida ter solicitado o desfazimento do negócio jurídico logo após a avença e também por sequer ter usufruído do serviço contratado.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o instrumento de contrato colacionado aos autos pelas partes não comprova a regularidade da contratação, pois não comprovada a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora por ocasião da contratação. Trata-se de consumidora idosa que afirma que foi submetida a assinar um contrato de prestação de serviços odontológicos sem obter conhecimento integral e específico sobre as cláusulas do instrumento contratual e sem saber que a forma de pagamento seria através de financiamento bancário”
(sic – ID 10139582, negritei).

Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor, pois buscou alternativas extrajudiciais para cancelamento das avenças (procurando o PROCON municipal inclusive, sem lograr êxito), somado ao fato de não ter usufruído do serviço contratado e tampouco esclarecida a contento a respeito do contrato de financiamento bancário.

Quanto ao quantum fixado a título de danos morais, o juízo a quo entendeu como sendo razoável a condenação solidária dos requeridos no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
todavia, o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente pelo fato de não ter restado comprovada eventual restrição negativa decorrente dos contratos firmados.

Assim, atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)